Tribunal: STF
Processo: AI 55390
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-03
Data de publicação: 1972-10-03

Ementa:
- Agravo regimental a que se nega provimento, uma vez que a decisão objeto do recurso extraordinário se limitou a emitir razoável juízo interpretativo do direito federal. Daí porque foi negado seguimento ao agravo manifestado contra o despacho do Presidente do Egrégio Tribunal Federal de Recursos.